Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719553-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DA COSTA MATOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO DA COSTA MATOS D E S P A C H O O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21 foi instaurado para uniformizar o entendimento, no âmbito do Tribunal, acerca da legitimidade de ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal para promover o cumprimento individual de sentença, em decorrência do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 32.159/97. A tese a qual se discute no IRDR n. 21 é estabelecer se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na espécie, não se trata de servidor integrante de fundação, mas da Polícia Civil do Distrito Federal. Dessa forma, após a retomada do feito em virtude do julgamento do IRDR 21 e considerando não se tratar de servidor integrante da fundação, intimem-se as partes para se manifestarem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2024 17:55:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador